Tribunal: STF
Processo: AI 550211
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Benefício previdenciário de prestação continuada::
 acórdão recorrido que se harmoniza com o entendimento do STF no
sentido de que cabe ao legislador ordinário definir os critérios
para a preservação do valor real do benefício.
3. Benefício
previdenciário: constitucionalidade material dos dispositivos legais
 que fixaram os índices utilizados pelo INSS no reajuste dos
benefícios previdenciários, relativamente aos anos de 1997, 1999,
2000 e 2001 (cf. RE 376.846, Velloso, RTJ 189/344).